Tribunal: TJMT
Processo: 0071273-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA

Número do Protocolo: 71273/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NULIDADE DO RELATÓRIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.
- Mesmo nos Embargos de Declaração com o fito de prequestionamento, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Lindomar Alves de Almeida opõe Embargos de Declaração contra acórdão exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº. 9115/2018, em que, à unanimidade, se proveu o apelo ministerial para condená-lo como autor dos delitos descritos no art. 157, § 2º, I, II e V e art. 288, § ún., do CP, à pena de 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e absolvê-lo da autoria do crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03.
Em síntese, o Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão atacado. Alega-se obscuridade quanto ao indeferimento do pedido de fls. 875/877, sob o argumento, de que não foi devidamente apreciado, havendo amparo legal para o acolhimento do referido pleito. Além disso, aduz a existência de contradição, consubstanciada na falta de correlação entre a condenação neste segundo grau de jurisdição e os fatos narrados na denúncia (fls. 896/901).
As contrarrazões são pelo desprovimento dos aclaratórios (fls. 907/912).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Lindomar Alves de Almeida opõe Embargos de Declaração contra acórdão exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº. 9115/2018, em que, à unanimidade, se proveu o apelo ministerial para condená-lo como autor dos delitos descritos no art. 157, § 2º, I, II e V e art. 288, parágrafo único, do CP, à pena de 10 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e absolvê-lo da autoria do crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03.
Em síntese, o Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão atacado. Alega-se obscuridade quanto ao indeferimento do pedido de fls. 875/877, sob o argumento de que não foi devidamente apreciado, havendo amparo legal para o acolhimento do referido pleito. Além disso, aduz a existência de contradição, consubstanciada na falta de correlação entre a condenação neste segundo grau de jurisdição e os fatos narrados na denúncia.
Todavia, seu pedido não encontra guarida.
Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria arguida, indicando todos os dispositivos legais pertinentes ao caso, conforme se de trecho do acórdão combatido, in litteris:

“O caso é de indeferimento dos pedidos, pois, malgrado o reconhecimento de nulidade do julgamento realizado no dia 13.6.2018, por falta de intimação pessoal do Defensor Público que atuou na defesa do Apelado, verifica-se que a mencionada nulidade atingiu apenas o julgamento do apelo, não a sua distribuição a este Relator - feita nos moldes regimentais - e muito menos o Relatório lançado anteriormente. Nesse contexto, malgrado a transferência entre Câmaras deste Relator, mediante permuta, é evidente a incidência do art. 66-C, do RI/TJMT ao caso em debate, que dispõe: “O Desembargador transferido vincula-se aos processos em que tenha lançado relatório e os julgará no órgão de origem.”. Com efeito, diante da higidez da distribuição anterior a esta Câmara e, em especial, a este Relator, e do lançamento de Relatório nos autos, considero-me vinculado ao feito, razão pela qual deve ser julgado neste órgão de origem. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido defensivo.”

Assim, denoto inexistir qualquer obscuridade a ser sanada via embargos, considerando que o pedido para redistribuição do feito a um dos integrantes da Terceira Câmara Criminal, além da realização do novo julgamento perante a indigitada câmara (Terceira), foi devidamente analisado e afastado por esta Câmara Criminal.
Aliás, apenas a título de argumentação, destaca-se que a razão não assiste ao douto causídico quanto à alegação de que o Relatório outrora lançado no Recurso de Apelação Criminal º 9115/2018 padece de nulidade em razão da decisão exarada pelo Ministro Celso de Mello, nos autos de Habeas Corpus nº. 172810/MT, em que se desconstituiu o trânsito em julgado do Processo-crime nº 0002407-49.2009.8.11.0044, invalidando-se o julgamento da Apelação Criminal realizado em 13.6.2018.
E faço tal afirmação, considerando que a nulidade reconhecida pelo STF se cinge à falta de prévia e pessoal intimação do Defensor Público que atuava na defesa do apelado para a sessão de julgamento do Recurso de Apelação nº. 9115/2018, sendo que, por conclusão óbvia, os únicos atos processuais padecentes do vício – falta de intimação pessoal do defensor –, são a sessão de julgamento da qual ele não foi pessoalmente intimado e os atos consequentes ou dela dependentes, inexistindo, portanto, abalo à higidez do relatório outrora lançado por este Relator.
A propósito, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP, “A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.”. Assim, tendo em vista que, in casu, o relatório não depende do julgamento do apelo, não sendo, certamente, depende dele, evidente que não padece da nulidade reconhecida pelo STF.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência, a teor do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal. (...) (HC 365.697/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

Outrossim, não há que se falar em inobservância à correlação da condenação com os fatos narrados na denúncia, pois, o apelante foi condenado neste segundo grau de jurisdição, por ter participado ativamente dos crimes de Roubo majorado e Associação criminosa, não em virtude exclusivamente de ter ligação com um ou mais veículos utilizados nas empreitadas criminosas. As declarações das testemunhas mencionadas do acórdão vergastado, associadas à outras provas, deram conta da autoria delitiva conforme narrado na denúncia, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da correlação.
Não fosse o suficiente, verifica-se, inclusive, que se narrou na exordial acusatória, que o embargante utilizava o nome falso de Bruno da Silva Malta, por meio do qual chegou-se à certeza da autoria delitiva que lhe foi imputada.
Ressalte-se, por fim, ser nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria obscuro e contraditório – nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.
Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão das matérias já exauridas pelo órgão julgador na decisão impugnada, somente comportando acolhimento quando evidenciada contradição, obscuridade, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.” (ED 95641/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima, não paira a alegada obscuridade ou contradição, afasto a pretensão recursal.
A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.
Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente.(...)” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015)

“(...) Conforme jurisprudência, o julgador não se vê obrigado "a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. [...] (AgRg no Ag n. 1.015.397/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/4/2010 grifo nosso) (...)" (STJ - AREsp: 512560 SC 2014/0106003-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 04/02/2015) (...) (ED 128646/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício, DESPROVEJO estes Embargos de Declaração.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PEDRO SAKAMOTO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1ª Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR